Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700798-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: ANA CLAUDIA LIMA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0730691-33.2023.8.07.0016, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para retificar o valor do débito executado para o valor de R$ 10.524,73, conforme cálculo apresentado pela contadoria. Narra a agravante que a sentença a condenou a restituir a quantia de R$ 4.624,19, referente ao total das parcelas dispendida pelo requerente com cota de consórcio. Afirma que, na fase de cumprimento de sentença, o valor inicialmente executado foi no importe de R$ 12.117,36. Informa os autos foram encaminhados à contadoria que apurou o montante de R$ 10.524,73, sendo este valor posteriormente homologado pelo Juízo de origem. Defende que o cálculo apresenta erro, uma vez que a correção foi maior que o valor devido. Para tanto, apresenta planilha de cálculo demonstrando o débito atualizado de R$ 8.623,68. Informa que não deve incidir honorários na execução, uma vez que não se admite execução de honorários nos Juizados Especiais. Sustenta, ainda, que não deve incidir multa do art. 523 do CPC, uma vez que garantiu a execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão de origem para que os autos seja encaminhados à contadoria para confecção de novos cálculos, conforme estabelecido em sentença. Preparo recolhido (ID 58201642) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em princípio, o cálculo apresentado pela agravante demonstra que o débito com correção monetária e juros moratório de 1% alcança quantia inferior ao executado, demonstrando a probabilidade do direito de possível execução em valor superior ao fixado em sentença. Ademais, necessário averiguar com detalhe os autos originários para averiguar se há incidência de honorários e multa do art. 523 do CPC. Ainda, nota-se que a executada, ora agravante, efetuou depósito nos autos do cumprimento de sentença no valor total de R$ 12.117,36, estando a execução garantida (ID de origem no 180289389). Assim, há evidente risco de levantamento de quantia pela credora, antes da análise do presente agravo. Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais e considerando que o perigo de dano reside no prosseguimento do cumprimento de sentença com consequente levantamento da quantia depositada, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito